Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704665-65.2018.8.07.0018 D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao apelante que promovesse o tratamento domiciliar pretendido pela autora. Diante do noticiado falecimento da demandante (Id. 10318672 e Id. 10318673) e da ausência de informação a respeito da abertura de inventário, bem como em razão da falta de requerimento para a habilitação dos respectivos sucessores, o Distrito Federal manifestou desistência do presente recurso (Id.35291243). De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante do exposto, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto, para que produza seus regulares efeitos. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que proceda ao arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator